Tribunal: TJMT
Processo: 0036462-93.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036462-93.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNDIAL PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 13.117.608/0001-42 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS - PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA – AFASTADAS - MÉRITO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PISO SALARIAL NACIONAL - JORNADA DE TRABALHO- LEI FEDERAL N.o 11.738/2008 - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI N. 4167/DF - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA- ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO- LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ –RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.O direito postulado na ação declaratória é extensível a todos os professores da rede municipal de ensino, possuindo o sobredito Sindicato legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8o da CF/88 e art. 81, IV, § único, do CDC.

2.A inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam, à causa de pedir e ao pedido, inexistentes no caso

3.A prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n. 20.910/32, porquanto, quinquenal e não trienal, tipificada no Código Civil.

4.O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96).

5.Declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 4167/DF, é imperativa a observância pelo Município ao piso salarial nacional, ao professor de magistério público da educação básica, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

6.Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n. 36462-93-2013.811.0041, proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP - , que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito dos professores substituídos, a partir de 04/2011, à majoração de 13,3% relativos ao pagamento de percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, com fulcro no §4o, art. 2o da Lei Federal n. 11.738/08, acrescidos dos consectários legais, a serem apurados em liquidação de sentença.

Nas razões recursais, id. 10459967-fls 06/30, sustenta o apelante, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Sindicato, visto não se tratar de direito coletivo, difuso, ou individual homogêneo. Pontua, também, a inépcia da inicial, e pede pelo reconhecimento da prescrição trienal, prevista no Código Civil, que alega prevalecer em relação à pretensão de reparação civil.

No mérito, diz que já atende ao comando da Lei Federal, quanto ao piso salarial, bem como quanto a jornada de trabalho, porque desde 2004 concede aos professores percentual de 20%.

Contrarrazões id. 10459967 e 10459968.

Com vista, a douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 10459968 – fls. 21 e 22).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Suscita, o Município, a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, argumentando que o pleito não trata de direito coletivo, difuso, ou individual homogêneo.

No entanto, malgrado a insurgência, não prospera a alegada ilegitimidade, haja vista que os direitos postulados na ação declaratória é extensível aos demais professores da rede municipal de ensino, possuindo o sobredito Sindicato legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8o da CF/88 e art. 81, IV § único do CDC.

(...) Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART.4.o, DO DECRETO N.o 20.910/32 – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE ATIVAAD CAUSAM - REJEITADAS - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO DESPROVIDO. Reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.o do Decreto n.o 20.910/32, litteris: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". O fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, nem configura cerceamento de defesa e muito menos inépcia da inicial, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados. O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria. Não há o que ser liquidado se todos os valores que ensejam a condenação são plenamente conhecidos pelas partes com base em ficha financeira emitida pelo próprio Município. Outrossim, a insalubridade é unicamente cobrada sobre o subsídio base, não havendo qualquer interferência de outras parcelas salariais no computo do cálculo.(N.U 1013721-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

Desta feita, rejeito a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - 2 - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

Segue, o apelante, apontando a inépcia da petição inaugural, por não ter sido nominado os nomes e o números de professores e os seus pedidos.

A valer, a inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam à causa de pedir e ao pedido. Na hipótese, não subsiste qualquer defeito nesse ponto, pois a peça processual inaugural aponta a prestação jurisdicional almejada e os fundamentos da postulação.

Ao contrário do alegado, a fls. 14, nomina os docentes substituídos.

Logo, a preliminar não prospera.

V O T O (PRELIMINAR - 3 - PRESCRIÇÃO TRIENAL)

Por derradeiro, não há que se falar em prescrição trienal, pois como já está sedimentado, a prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n. 20.910/32, porquanto, quinquenal.

Rejeito, também, a prejudicial.

V O T O (M É R I T O)

Cuida-se na origem de ação declaratória c/c indenização por danos materiais proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, objetivando a declaração do direito dos professores substituídos à majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, prevista no art. 2o, §4o, da Lei Federal n. 11.738/08, e o pagamento dos valores retroativos acrescidos dos consectários legais.

A pretensão inicial foi acolhida pelo Juízo singular, na integralidade.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o Município de Cuiabá, ora apelante, sustentando o cumprimento e adequação do piso salarial para os profissionais do magistério e a jornada de trabalho fixadas pela Lei Federal n. 11.738/8.

A valer, o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96) que prescrevem:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal."

"Art. 60. Até o 14o (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). (Vide Medida Provisória no 339, de 2006).

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional no 53, de 2006).

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

[...]

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;"

Em observância a tais diretrizes, a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, estabelecendo:

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (...)

Art. 3o O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional (...)."

Nesse cenário, o piso salarial tem amparo constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação e a valorização dos profissionais da educação, elevada à condição de direito social, de modo que o art. 6o a CF/88, determinou aos entes Federados a elaboração ou adequação dos seus Planos de Carreiras e Remuneração do Magistério, de modo a dar cumprimento ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Assim é que, na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.

Anota-se que a questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, sendo declarada a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados.

Nesse diapasão, é imperativa a observância pelo Município ao piso salarial nacional, ao professor de magistério público da educação básica, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

No caso do município de Cuiabá, ora apelante, a Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que institui a Carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, em seu artigo 33, assim dispõem:

"Art. 33. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo. Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME."

Logo, a alegação de que a Lei Federal n.11.738/2008 está sendo devidamente atendida e cumprida pela Lei Municipal n. 4.594/2004 e a Lei Complementar Municipal n. 220/2010 não deve prosperar, já que a Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horaria como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial.

Nesse sentido, por simples cálculo aritmético verifica-se que o valor correspondente à 20%, é inferior ao correspondente à 1/3 estabelecido pela Lei Federal no 11.738/2008 , de modo que que os apelados têm direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá não pode ser inferior ao fixado na lei nacional, devendo o apelante implementar e cumprir o valor mínimo estipulado, a fim de garantir aos docentes a melhoria na qualidade do ensino, inclusive para sua melhor preparação e aperfeiçoamento profissional.

Nesse sentido, tem se posicionado esta Corte de Justiça, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE — IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA - REJEITADA — PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVADO SINDICATO— DEFESA DE INTERESSE DE SINDICALIZADOS - REJEITADA — PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA — AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES - REJEITADA –– IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA — AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS - REJEITADA - SERVIDOS PÚBLICO - PROFESSOR – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA — DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF- ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, enquanto que o fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados. A Lei Federal no. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 4167/DF, surtindo efeito erga omnes, assim é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses; devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença e, fixar a data de 27/04/2011, como o marco inicial para efetuar os devidos pagamentos atrasados. Quanto a atualização dos créditos, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devendo incidir que deverão incidir juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E. Não havendo nenhum argumento ou documento novo capaz de infirmar a concessão da gratuidade promovida pelo juízo a quo, o benefício deve ser mantido. Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil. (N.U 0037172-16.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PROFESSORES MUNICIPAIS - PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - HORA-ATIVIDADE FIXADA NO PERCENTUAL MÍNIMO - INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL No 11.738/2008 - APLICAÇÃO A TODOS OS PROFESSORES - EMBARGOS DECLARATÓRIOSREJEITADOS. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.(N.U 0030420-44.2019.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

Ressalta-se, por relevo, que o pagamento das diferenças pelo pagamento do piso nacional, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido, a partir de 27 de abril de 2011, quando houve o julgamento definitivo da ADI N. 4.167/DF, como bem apontado na sentença.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017).

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018).

Desse modo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

No que tange à condenação honorária, tenho que merece reforma, uma vez que, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública:
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Portanto, de ofício, retifico o ato sentencial, posto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação e em sede de reexame necessário, retifico parcialmente a sentença para determinar que seja aplicada quanto à correção monetária o IPCA-E, bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança – por serem os valores cobrados posteriores a julho/2009, na forma estabelecida pelo REsp no 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ), bem como os honorários advocatícios sejam definidos na liquidação da sentença, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022